Tribunal: CARF
Processo: 13971.723028/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723028/2017-30
ACÓRDÃO
2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE AURORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2012 a 30/12/2015
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO.
O direito de realizar compensação de contribuições previdenciárias
extingue-se em cinco anos, contados da data do pagamento ou
recolhimento indevido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
2

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de glosas de compensações de Contribuições
Previdenciárias, declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP nas competências de 12/2012 a 12/2015,
cuja análise foi formalizada no Despacho Decisório de no306/2017 da SAORT/DRF/
de Blumenau/SC, constante de fls. 187/198, onde a fiscalização considerou as
compensações como indevidas, no montante de R$3.687.991,85.
O Ente público teve ciência dos documentos relacionados ao Despacho Decisório
por meio da Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, na data de 05/09/2017, data em que se considera feita a intimação
nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Segundo consta no referido Despacho Decisório o ente público foi intimado a
demonstrar e detalhar a origem dos créditos utilizados nas referidas compensações
através do Termo de Intimação Fiscal - TIF. Também foi solicitada a apresentação de
processos judiciais relativos às compensações.
Em resposta às intimações o órgão público justificou no Portal e-CAC da RFB, por
meio do sistema Auditoria de Compensações – AudComP, que as compensações
efetuadas foram referentes a supostos créditos de pagamento indevido ou a maior
e esclareceu que não existiu demanda judicial específica para esse fim.
Informa o Auditor que
.....
analisando-se as datas de pagamento na Tabela “Vencim GPS Mun Aurora
Prescritas a partir de 01/01/2013”, à fl. 141, referentes às competências
apontadas como origem (entre 05/2005 e 13/2008) no detalhamento destas
GFIP citadas, observou-se que os pagamentos se deram entre 11/06/2005 e
16/12/2008, datas cuja prescrição já havia ocorrido quando foram entregues
as GFIP com as compensações, respectivamente entre 21/02/2013 e
18/12/2013,
...
12. Em que pese ter sido configurada a prescrição para estas origens citadas,
foi constatada, ainda, para os detalhamentos demonstrados, a inexistência
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
3
de créditos para o município, conforme consulta ao sistema interno da RFB -
“CCORGFIP”, que contém, por competência, os dados declarados nas GFIP e
os recolhimentos efetuados através de GPS pelo mesmo, cujas telas foram
anexadas às fls. 123 a 140, no qual se observa somente ínfimas diferenças
que poderiam, em tese, ser consideradas possíveis créditos favoráveis ao
contribuinte.
13. Além disso, de acordo com o atendimento ao TIF 001/2017 efetuado
pelo mesmo, fls. 161 a 165, não há nenhuma demanda e/ou decisão judicial
transitada em julgado que pudesse ter embasado as referidas compensações
com supostos créditos prescritos, demonstrando clara falsidade por parte
dos responsáveis pelo município nas declarações apresentadas.
14. No “Relatório Saldos AudComp Prescritas a partir de 01/01/2013” citado
no item 10, na aba “Compensações” está o valor total declarado no campo
“Compensação” da GFIP em cada competência; (entre 05/2005 e 13/2008),
sendo que na coluna “Valor Deflacionado”, o Valor Detalhado é deflacionado
do mês de compensação até o mês de origem do suposto crédito; como se
tratam de competências de origem atingidas pela prescrição, não são
considerados, obviamente, possíveis créditos existentes nestas, sendo o
total do Valor Deflacionado considerado como Valor Excedente e, assim,
corrigido para chegar-se ao Valor da Glosa, que seria, no caso, o próprio
Valor Detalhado pelo contribuinte.
15. No caso da competência 11/2013, parte das origens detalhadas foram
relativas a competências atingidas pela prescrição (08/2008 e 09/2008),
assim como no caso de 13/2013 (13/2008), cuja glosa referente à prescrição
perfaz um total de R$ 38.077,21 em 11/2013 e R$ 48.412,26 em 13/2013,
conforme tela do Relatório anexada abaixo:
.......
Informa o Auditor que
Nos itens seguintes do Despacho Decisório intitulado "Das compensações efetuadas
com Créditos Inexistentes", o Auditor informa que:
16. Além de ter sido configurada a prescrição demonstrada, foi constatada,
nos detalhamentos efetuados no portal e-CAC, a inexistência e/ou
insuficiência de créditos para o município, a começar pelas outras partes da
competência 11/2013 e de 13/2013 não atingidas pela prescrição,
abrangendo ainda as competências 12/2013, de 01/2014 a 03/2014 e de
05/2014 a 13/2015, fato demonstrado na Planilha que contém o “Relatório
Saldos AudComp – CPIM Inexistente”, fls. 148 a 157.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
4
17. Conforme consulta ao sistema interno da RFB - “CCORGFIP”, cujas telas
foram anexadas às fls.123 a 140, nos cruzamentos entre o declarado nas
GFIP e o recolhido nas GPS, observa-se somente a existência de ínfimos
valores de diferenças a favor do contribuinte em algumas competências de
origem (06/2011; 07/2011 a 10/2011; e 12/2011), detalhados como
utilizados nas compensações nas GFIP de 08/2014; 09/2014; e 10/2014,
respectivamente.
Prossegue o Auditor com a transcrição da legislação previdenciária que dispõe
sobre a condição da GFIP como documento de constituição do crédito tributário e
sobre os procedimentos relativos à compensação.
Conclui, por fim, que
25. Diante do exposto, considerando-se as justificativas informadas no Portal
eCAC, bem como as informações constantes nos sistemas informatizados da
RFB e as repassadas pelos responsáveis do município, conclui-se que não
foram
justificados pelo
mesmo os
valores
lançados
no
campo
“Compensação” nas GFIP das competências 12/2012; de 01/2013 a 13/2013;
de 01/2014 a 03/2014, de 05/2014 a 07/2014; de 11/2014 a 13/2014; e de
01/2015 a 13/2015, e o foram parcialmente nas competências de 08/2014 a
10/2014, conforme demonstrado na tabela abaixo:
............
19. Ressalta-se que a presente Auditoria tomou por base as informações
declaradas pelo contribuinte e obtidas nos sistemas informatizados da RFB,
as quais são aqui admitidas como a expressão da verdade, sem embargos de
procedimento fiscal a posteriori para verificação de sua autenticidade e, se
for o caso, aplicação das penalidades administrativas, civis e criminais
dispostas nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/1990, que definem os Crimes
Contra a Ordem Tributária.
Cientificado da decisão o órgão público oferece em 04/10/2017, por meio de
juntada mediante certificação digital, a Manifestação de Inconformidade acostada
às fls.210/277, onde ressalta a tempestividade da peça de contestação, resume os
fatos que motivaram o Despacho Decisório e diz que a origem dos créditos
utilizados são contribuições previdenciárias recolhidas sobre verbas de natureza
indenizatória, decorrentes de jurisprudência "contundente emanada pelos tribunais
pátrios, abarcando a mais Alta Corte brasileira (STJ e STF), que o procedimento
adotado pelo Manifestante, está dentro dos ditames legais, donde se utilizou de
exações indenizatórias para compor as compensações em disputa, já que fizeram
parte da base de cálculo da contribuição previdenciária em datas pretéritas".
Aduz que:
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
5
Além dos resumos das folhas de pagamentos, igualmente foram entregues
ao Fisco, memorial de cálculo contendo a discriminação das verbas utilizadas
e o total dos créditos levantados sobre as referidas verbas indenizatórias,
além do memorial de cálculo, contendo o valor compensado mês a mês, a
fim de demonstrar que o Manifestante apenas recuperou valores
despendidos de forma imprópria em datas passadas, por meio do instituto
da compensação.
Transcreve os dispositivos constantes do CTN, da Lei 8.212/1991 e da Instrução
Normativa 1.300/2012 que cuidam do pagamento indevido e da compensação.
Diz que foram utilizadas para fins de compensação as seguintes verbas de natureza
indenizatória: Auxílio Maternidade, Horas Extras, Função Gratificada, Gratificação,
Abonos, 1/3 de Férias, Adicionais (Insalubridade, Noturno, Periculosidade), 13°,
Bolsa de Estudo, Ajuda de Custo, Férias (indenizadas e gozadas), 1/3 de Férias,
Auxílio Alimentação, Verbas Pagas através de Sentença Judicial, Licença Prêmio
Salário Família e Quebra de Caixa, por terem sofrido a incidência da exação
previdenciária de maneira imprópria em épocas passadas.
Em longo arrazoado discorre sobre o conceito e a natureza de tais verbas e
colaciona decisões judiciais, sustentando a natureza indenizatória e a consequente
não incidência das contribuições previdenciárias e sociais.
Prossegue alegando que existe erro na fixação da alíquota do RAT/SAT, haja vista a
sua atividade econômica preponderante.
Ressalta que:
A regra da preponderância não foi observada pelo Fisco ao Glosar as
compensações sustentadas com valores do RAT/FAP, que considerou para
fins de enquadramento apenas o critério formal quanto ao CNAE informado
pelo CNPJ do Município Manifestante.
É de notório conhecimento que o ente público municipal desempenha
diversas funções dentro da sociedade, dentre elas saúde e educação, não
compreendidas no CNAE 84.11-6/00 – Administração Pública em Geral.
Como se vê, não é possível simplesmente enquadrar os órgãos públicos no
CNAE 8411-6/00, uma vez que este código abrange apenas algumas
atividades estatais enumeradas em sua descrição, e que outras atividades
exercidas por entes públicos estão compreendidas em códigos próprios,
sendo necessária a consulta à lista de códigos próprios, sendo necessária a
consulta à lista de códigos CNAE do Anexo V do RPS relacionado às diversas
atividades desenvolvidas pelos entes públicos, observando as notas
explicativas, e efetuar o enquadramento naquela preponderante.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
6
Sobre o tema, transcreve trechos da Solução de Consulta respondidas pela COSIT e
ainda a súmula no 135 do STJ, sustentando que a atividade preponderante é ensino,
portanto de grau leve, ou seja 1%.
Com relação a prescrição diz que:
O artigo 3o da Lei Complementar n° 118 de 2005 teve condão principal de
dar interpretação diversa ao que já detinha um indicativo jurisprudencial
consolidado, mormente pelo e. STJ.
O dispositivo invocado pela interpretação veiculada através do artigo 3o
supra, é o art. 168, inciso I do CTN.
Da simples leitura dos artigos acima mencionados, percebe-se que o
primeiro problema refere-se, exatamente, à interpretação da Lei Tributária,
haja vista que a intenção legislativa foi exatamente a de dar outro sentido ao
artigo 168, I, do CTN.
.........
Com esse substrato, pode-se afirmar que a Lei Complementar no 118 de
2005 não é uma Lei interpretativa e sim modificativa. Muito embora o
legislador a tenha retirado dos moldes de lei interpretativa, é facilmente
perceptível que o propósito por trás deste argumento fora mesmo o de
modificar o Código Tributário Nacional a fim de tentar agasalhar os cofres
públicos e ludibriar o já arrochado contribuinte.
...........
Não há dúvida então, de que o prazo decenal poderia sim ser utilizado pelo
contribuinte para fins de verificação dos créditos a serem compensados.
A conclusão acima editada pelo e. STJ refletia tão somente um
entendimento que já havia se consolidado há muito naquela casa, julgado
sob o prisma do sistema dos recursos repetitivos, tendeu dar celeridade e
organicidade às decisões dos órgãos e tribunais inferiores.
Ou seja, o entendimento é de que o prazo prescricional é de cinco anos mais
cinco, da data do pagamento ou, quando muito, de cinco anos a partir da
nova legislação de 2005 (quando seja, 08/06/2010).
Com efeito, concluir-se pela incidência da aplicação retroativa do art. 3o,
para alcançar inclusive fatos passados, ofende o princípio constitucional da
autonomia e independência dos poderes (CF, art. 2o) e o da garantia do
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (CF, art. 5o,
XXXVI).
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
7
Ainda sobre prescrição, após discorrer sobre a tramitação do assunto nos tribunais
superiores registra que tramita no STF a Ação Rescisória n° 2.340, que questiona
exatamente o tema tratado acima, e que está pendente de julgado, evidenciando
ainda mais que a matéria não está resolvida, razão pela qual deve ser aceita a tese
defendida pelo Município da inexistência da prescrição e declarado nulo o ato da
fazenda pública.
Por fim, reclama da aplicação de multa e juros moratórios, pede o reconhecimento
das compensações.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade do contribuinte em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2012 a 30/12/2015
PRESCRIÇÃO
O direito de realizar compensação de contribuições previdenciárias extingue-se em
cinco anos, contados da data do pagamento ou recolhimento indevido.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de compensações quando o sujeito passivo não apresenta
nenhuma prova de que detinha créditos compensáveis, ou seja, créditos próprios
relativos a recolhimento indevido ou a maior de contribuições sociais
previdenciárias.
JUROS DE MORATAXA SELIC. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
É cabível a cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC para débitos relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os
argumentos apresentados por ocasião da Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme mencionado acima, o Recorrente requereu a compensação nas GFIPs de
débitos de contribuições previdenciárias referente às competências de 12/2012; de 01/2013 a
13/2013; de 01/2014 a 03/2014, de 05/2014 a 13/2014; e de 01/2015 a 13/2015, com créditos
oriundos de pagamento indevido ou a maior, cujos pagamentos se deram entre 11/06/2005 e
16/12/2008. Tais pagamentos indevidos ou a maior seriam relativos a verbas de natureza
indenizatória que sofreram a incidência das contribuições previdenciárias de maneira
supostamente equivocada.
O Despacho Decisório não homologou tais compensações, sob o argumento de que
teria ocorrido a prescrição de cinco anos entre a data do pagamento e a utilização dos créditos.
Em relação a parte dos créditos cuja prescrição não ocorreu, restou consignado que não havia
nenhuma decisão judicial transitada em julgado que pudesse ter embasado as referidas
compensações, o que demonstraria a falsidade por parte dos responsáveis pelo município nas
declarações apresentadas.
A Recorrente defende seu direito de compensar as seguintes verbas de natureza
indenizatória: Auxílio Maternidade, Horas Extras, Função Gratificada, Gratificação, Abonos, 1/3 de
Férias, Adicionais (Insalubridade, Noturno, Periculosidade), 13°, Bolsa de Estudo, Ajuda de Custo,
Férias (indenizadas e gozadas), 1/3 de Férias, Auxílio Alimentação, Verbas Pagas através de
Sentença Judicial, Licença Prêmio Salário Família e Quebra de Caixa, por terem sofrido a incidência
da exação previdenciária de maneira imprópria em épocas passadas.
Ainda, referente aos créditos do SAT/RAT, o Recorrente alega que, ao examinar a
aplicação da alíquota sobre o RAT/SAT, evidenciou que aplicou de forma superior em datas
passadas, recolhendo, assim, valores a maior, requerendo também a compensação de tais
créditos.
Argumenta ainda não ter ocorrido a prescrição para compensar os créditos
oriundos de pagamento indevido ou a maior, pois o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
seria no sentido de que o prazo prescricional é de cinco anos mais cinco contados da data do
pagamento ou, se assim não se entender, de cinco anos a partir da nova legislação de 2005 (Lei
Complementar n° 118/2005, que entrou em vigor em 08/06/2005).
Porém, como muito bem analisado pela DRJ, tal questão já se encontra pacificada
pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decisão proferida no julgamento do RE no 566621/RS,
com repercussão geral, no sentido de que a aplicação do prazo de 5 anos previsto na Lei
Complementar no 118/2005 se aplica às ações ajuizadas após o início de sua vigência
(08/06/2005). Nessa linha é a Súmula CARF no 91, que aduz o seguinte:
“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
9
Esse não é o caso do presente processo, pois não há ação judicial ou formulação de
pedido administrativo de restituição pleiteado anterior à vigência da Lei Complementar 118/2005.
Dessa forma, entendo correta a decisão da DRJ, motivo pelo qual adoto suas razões de decidir,
abaixo transcritas, com base no artigo 114, § 12, I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023. Com relação aos demais argumentos do Recorrente, estes também
são enfrentados minuciosamente pela decisão da DRJ.
DA PRESCRIÇÃO
Sobre a prescrição cumpre esclarecer que o prazo prescricional, aplicável às
compensações de contribuições previdenciárias, está disposto no art. 253 do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, in
verbis:
Art. 253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos,
contados da data:
I - do pagamento ou recolhimento indevido; ou
II - em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado
a sentença judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão
condenatória.
A questão está na definição da data da extinção do crédito, ou seja, identificar o
termo inicial de contagem, ao qual se somam 5 anos para chegar ao termo final –
data limite para o sujeito passivo formalizar a compensação.
Assim, surgiu a “tese dos 5+5”, segundo a qual o prazo de prescrição para
restituição de tributos sujeitos a lançamento por homologação seria de 10 anos
contados de seu fato gerador. E, conforme alegado pelo ente público, tal tese era a
que prevalecia no STJ.
Contudo, a Lei Complementar no 118/2005, veio sobrepor-se à tal jurisprudência,
dispondo que:
Art. 3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da
referida Lei. (grifo nosso)
Com a edição da referida Lei, os tribunais começaram a deparar-se com teses
acerca da aplicação do novo prazo de 5 anos no tempo. Entretanto, tal questão já se
encontra pacificada, tendo o STJ passado a adotar o entendimento que vingou no
STF, conforme decisão proferida no julgamento do RE no 566621/RS (julgado no
qual havia sido reconhecida a repercussão geral da matéria), qual seja, aplicação do
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
10
prazo de 5 anos previsto na LC no 118/2005 às ações ajuizadas após o início de sua
vigência (8/6/2005).
Sobre o tema é necessário trazer à baila a orientação da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional constante do Parecer PGFN/CRJ no 1.247/2014, onde dispõe
sobre a Interpretação do RE no 566.621/RS. Observância da disciplina anterior
quando, embora ajuizada a ação posteriormente à vigência LC no 118/2005, houver
pedido administrativo anterior a esta. Revogação do Parecer PGFN/CRJ/No
1528/2012" de onde destaca-se os seguintes trechos:
4. De início, é importante salientar que, no Parecer PGFN/CRJ/No 1528/2012,
diante do contexto em que exarado, optou-se, por cautela, por uma
interpretação mais restritiva do decidido pelo STF no julgamento do RE no
566.621/RS, no qual, sob um olhar inicial, a controvérsia intertemporal com
relação a prévio pedido administrativo teria sido analisada meramente em
obiter dictum. 5. Todavia, no próprio Parecer fez-se a ressalva (constante de
seu item 12, supra transcrito) da necessidade de adequar-se ao
posicionamento do STF, caso a Corte, analisando a questão em específico,
divergisse da orientação, interpretando de modo distinto o precedente
firmado sob a sistemática do art. 543-B do CPC.
8. .... Com efeito, o trecho do voto da Min. Ellen Gracie no RE 566.621/RS,
transcrito e grifado pela Min. Carmen Lúcia em seu voto no RE 732370 AgR
(voto este que, por sua vez, restou, no essencial, transcrito supra), é
bastante claro ao dispor que, se um direito é tempestivamente exercido
mediante requerimento administrativo, fica seu titular resguardado (no
mesmo sentido, dentre outras, as decisões monocráticas proferidas no RE’s
732369/RS, 766591/SC e 747849/RS, bem como nas ACO’s 1.532 e 1.568).
Na hipótese, se há Parecer PGFN/CAT/No 2093/2011 (mutatis mutandis,
conforme o caso, quanto ao item 1o, em observância ao decidido no RE
566.621/RS):
“98. [...] E assim fica a sistemática legal que rege os prazos extintivos de
repetição de indébito:
[...] c) quando a primeira iniciativa for a busca do direito pela via
administrativa e a decisão for improcedente;
1o - cinco anos contados do pagamento indevido, ainda que antecipado,
para impetrar o pedido de restituição administrativa. Fundamento:
decadência do art. 168,do CTN
2o - sendo este improcedente, o contribuinte terá dois anos para obter a
anulação dessa decisão, combinada com a constituição do indébito.
Fundamento: prescrição do art. 169, do CTN;
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
11
3o - dois anos para a execução dessa sentença judicial, seja via execução
judicial, seja na via administrativa. Fundamento: prescrição do art. 169, do
CTN, combinado com a Súmula No 150, do STF.”
9. Significa que os mesmos direitos pleiteados administrativamente, em
conformidade com prazo previsto na legislação então vigente (“tese dos
cinco mais cinco”), uma vez exigidos judicialmente em razão de negativa
administrativa, não podem restar fulminados por alteração superveniente
do termo a quo do prazo prescricional, sob pena de punir o titular por ter
optado pela via administrativa, algo que deve ser estimulado pela
Administração Tributária.
10. Com a denegação na via administrativa, passa a correr o prazo do art.
169 do CTN, cuja observância autoriza que se pleiteie, em juízo, tudo aquilo
que fora negado administrativamente. Se o pedido administrativo havia sido
feito sob a égide da “tese dos cinco mais cinco”, não há como fazer incidir o
art. 3o da LC no 118/2005, sob pena de violar a ratio decidendi do decidido
pelo STF sob a sistemática do art. 543-B do CPC.
.....
12. Não se está, aqui, a afastar a plausibilidade da orientação plasmada no
Parecer PGFN/CRJ/No 1528/2012, perfeitamente adequada ao cenário em
que proferida, afinal a Administração Tributária, independentemente da LC
no 118/05, defendia a tese prevista em seu art. 3o, o que, à época, justificou
uma interpretação mais restritiva do decidido no RE 566.621/RS. Todavia, os
já mencionados precedentes posteriores, bem como o atual contexto,
recomendam a adoção de orientação mais flexível, entendendo, sob a ótica
da ratio decidendi do julgado em repercussão geral (Tema no 04), que, em se
tratando de pleito administrativo anterior à vigência da LC no 118/2005 ou
de demanda judicial que, embora posterior, seja a este (anterior) relativa
(art. 169 do CTN), deve ser observada a sistemática da “tese dos cinco mais
cinco”.
Infere-se que a eficácia vinculativa da decisão diz respeito à aplicação do prazo
prescricional em se tratando de pleito administrativo anterior à vigência da LC no
118/2005 ou de demanda judicial onde deve ser observada a sistemática da “tese
dos cinco mais cinco”, situações estas, todavia, que não existiram no presente caso,
pois não há ação judicial ou formulação de pedido administrativo de indébito
anterior à vigência da Lei Complementar 118/2005.
ORIGEM DOS CRÉDITOS
a) - VERBAS INDENIZATÓRIAS
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
12
Justificando os créditos compensados o ente público diz que são oriundos de
contribuições previdenciárias recolhidas sobre verbas de natureza indenizatória, e
que seu procedimento é legítimo porque está abarcado na jurisprudência "emanada
pelos tribunais pátrios, abarcando a mais Alta Corte brasileira (STJ e STF)”.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que de acordo com o artigo 472 do Código de
Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo
parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir os efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter pars” e não “erga
omnes”.
Acerca do efeito vinculante das decisões judiciais para a Administração Pública,
deve-se observar que, segundo o art. 102, §2o, e o art. 103-A da Constituição
Federal, há vinculação nas decisões proferidas pelo STF no controle concentrado de
constitucionalidade (ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de
constitucionalidade) e nas decisões do STF expressas em termos de súmula
vinculante.
A Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, diz:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
prevista nesta Lei.
Com relação às decisões proferidas nos ritos de repercussão geral e dos recursos
repetitivos, cabe observar o disposto nos §§4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, acrescentados pela Lei no12.844, de 19 de julho de 2013,
onde sobre a aquiescência da Administração Tributária diz o seguinte:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão
versar sobre:
(...) IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do
art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
13
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo
Supremo Tribunal Federal.
(...) § 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput.
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão
reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre
essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
§ 6o - (VETADO).
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade
lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total
ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do
caput. (sem grifo no original)
A aquiescência por parte da RFB, no entanto, é condicionada à manifestação do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional que, conforme o art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2014, será feita por meio de Nota Explicativa,
que incluirá ou não a matéria objeto da decisão na lista de dispensa de contestar e
recorrer:
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na
forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por
meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§
4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos
Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ
no 396, de 11 de março de 2013.
Feitas estas observações, reportando-se à peça de contestação, o sujeito passivo
afirma, aleatoriamente, que seu crédito está sustentado em reiteradas decisões
judiciais dos tribunais superiores (STJ e STF) que entendeu serem verbas
indenizatórias, portanto, não sujeitas à incidência de contribuição previdenciária as
seguintes parcelas: Auxílio Maternidade, Horas Extras, Função Gratificada,
Gratificação, Abonos, 1/3 de Férias, Adicionais (Insalubridade, Noturno,
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
14
Periculosidade), 13°, Bolsa de Estudo, Ajuda de Custo, Férias (indenizadas e
gozadas), 1/3 de Férias, Auxílio Alimentação, Verbas Pagas através de Sentença
Judicial, Licença Prêmio Salário Família e Quebra de Caixa.
Tal afirmativa, contudo, não condiz com a realidade. Reportando-se ao conteúdo da
decisão emanada no REsp no 1.531.122/PR, (Acórdão publicado no DJe em
29/2/2016) pelo Ministro Mauro Campbell Marques, onde cita o entendimento
consolidado do STJ sobre verbas que compõem a base de cálculo de incidência da
contribuição previdenciária:
▪ salário maternidade: referiu-se a orientação firmada no julgamento do REsp no
1.230.957/RS, com a aplicação da sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973;
▪ horas extras e respectivo adicional e adicionais noturno e de periculosidade: fez
alusão a orientação pacificada na apreciação do REsp no 1.358.281/SP, na
sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973. Nesse ponto, explicou em que
consistia o denominado "banco de horas" para registrar que, quando não utilizado
como folga pelo empregado, possui natureza de horas extras e também enseja a
incidência de contribuição previdenciária;
▪ descanso semanal remunerado: mencionou o entendimento firmado pela Segunda
Turma do STJ, ao apreciar o REsp no 1.444.203/SC (DJe de 24.6.2014);
▪ adicional de transferência: apontou que a orientação do STJ, em casos análogos,
firmou-se no sentido de que tal adicional possui natureza salarial, conforme firme
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Citou o REsp no 1.217.238/MG
(DJe de 3.2.2011) e o AgRg no REsp no 1.432.886/RS (DJe de 11.4.2014);
▪ adicional de sobreaviso, prêmios, gratificações: destacou que a configuração do
caráter permanente ou a habitualidade da verba recebida justificam a incidência da
contribuição. Mencionou o EDcl no AgRg no REsp no 1.481.469/PR (DJe
03/03/2015).
Outros exemplos de decisões do STJ, divergentes da afirmação feita pelo ente
público, são os relativos à incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
relativas a adicionais noturno, de insalubridade e de transferência, bem como os
valores recebidos a título de horas extras - AgRg no REsp no 1.476.118/SC, DJe de
17/04/2015; AgRg no REsp no 1.487.979/SC, DJe de 9/4/2015; e AgRg no REsp no
1.492.863/SC, DJe de 26/3/2015.
Especificamente sobre verbas que compõem o salário oportuno ressaltar que o
texto constitucional, em seu artigo 195, inciso I, alínea “a”, autoriza a incidência de
contribuições sociais “sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício”. (g.n).
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
15
Isso significa que a concepção constitucional, para feitos previdenciários, não
restringe as verbas de incidência à pura e à simples prestação dos serviços, mas
engloba, ainda, quaisquer verbas recebidas em razão do trabalho, ou que com ele
se relacionam, salvo as hipóteses excludentes, que, sem alterar o conceito de
rendimentos do trabalho, já existente no Direito Privado e utilizado no texto
constitucional, afastariam as contribuições sociais.
Observada a especificidade da legislação previdenciária é que se poderão alcançar
as hipóteses de não incidência, inclusive as relativas às verbas indenizatórias, ou
outras verbas que, ainda que não visem reparar algum dano ou recompor algum
encargo que não é próprio ao trabalhador, o legislador, por bem, entendeu como
de não incidência, considerando situações específicas e/ou temporais do contrato
de trabalho.
Logo, por autorização constitucional, e diante da legislação previdenciária, todos os
rendimentos do trabalho e a ele relacionados (inc. I do art. 28 da Lei 8.212, de 1991)
são base de incidência das contribuições, a exceção das verbas excluídas da
hipótese tributária, de acordo com o artigo 111 do CTN, ou que pelo menos estejam
inseridas nos conceitos de indenizatórias, dentro das hipóteses excludentes, que
não é o caso dos autos.
(...)
A conduta do sujeito passivo ao enumerar as verbas, que diz ter natureza
indenizatória, é tão desprovida de cuidados com o ordenamento jurídico, que inclui
até o salário-família, que consiste num benefício previdenciário, pago
mensalmente, ao trabalhador de baixa renda, filiado na condição de segurado
empregado ou de trabalhador avulso. Favorece também aos aposentados de baixa
renda, para ajudar na manutenção dos seus dependentes.
Embora o pagamento seja efetuado pelo empregador juntamente com o salário do
empregado, posteriormente, o empregador terá o direito de reembolsar-se do valor
adiantado ao empregado, efetuando a compensação quando do recolhimento das
contribuições sociais devidas à Previdência Social, sobre a folha de salários.
b) ALÍQUOTA SAT/RAT
Alega o ente público erro na fixação da alíquota do SAT/RAT, em razão da sua
atividade preponderante ser de risco leve, no caso, ensino.
Da mesma forma que apresentado no caso das verbas ditas indenizatórias, o ente
público sustenta seu ponto de vista em decisões judiciais onde não é parte litigante.
Assim cabe informar que a Fiscalização está cumprindo as determinações vigentes
na legislação previdenciária.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
16
Ademais é oportuno citar que existe decisão judicial do STJ, proferida no Agravo
Regimental (AgRg) no REsp no 1.345.447/PE (Acórdão publicado no DJe em
14/8/2013), que dispõe sobre a legalidade do Decreto no 6.042/2007, em seu Anexo
V, alterou o Regulamento da Previdência Social para regulamentar a aplicação,
acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e do Nexo
Técnico Epidemiológico, entre outros, tendo enquadrado a Administração Publica
em geral, da qual fazem parte todos os Municípios, no grau de periculosidade
médio, majorando a alíquota do SAT para 2%. Afirmou ainda que o STJ possui
jurisprudência firme pela legalidade do enquadramento, via decreto, das atividades
perigosas desenvolvidas pela empresa, graduadas em risco leve, médio ou grave,
com o escopo de definir a contribuição para o SAT (precedentes do STJ que
reconheceram a legalidade da fixação, por decreto, dos níveis de periculosidade e
das alíquotas do SAT - REsp no 389.297/PR, AgRg no AREsp no 85.569/BA e AgRg no
REsp no 1.290.007/SC. AgRg no AgRg no REsp no 1.356.579/PE e AgRg no AREsp no
85.569/BA).
MULTA DE MORA
Sobre a aplicação de multa e juros moratórios cabe esclarecer que o acréscimo dos
juros representa indenização pela mora, correspondendo ao rendimento que o
credor teria se pudesse contar com o principal desde a data do vencimento da
obrigação. Os juros são calculados sobre o montante do tributo não pago, mas não
têm natureza de tributo ou penalidade: são acréscimos moratórios.
A cobrança de juros e da multa de mora está prevista no artigo 35 da Lei no
8.212/1991, combinado com o artigo 61 da Lei no 9.430/1996, a seguir transcritos.
Observada a legislação que rege a matéria, não há alterações a fazer no
lançamento.
Lei 8.212/1991
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão
acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/1996
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.833 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723028/2017-30
17
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(...)
Sobre o terço constitucional de férias, importante mencionar que o Supremo
Tribunal Federal decidiu que “[é] legítima a incidência de contribuição social sobre o valor
satisfeito a título de terço constitucional de férias” (Tema 985 da Repercussão Geral). O STF
modulou os efeitos dessa decisão, que é válida somente a partir da publicação da ata do
julgamento (15/09/2020). Porém, o Recorrente recolheu as contribuições previdenciárias e não
tinha ação judicial para discutir a sua incidência, de modo que não tem direito à sua restituição. De
qualquer forma, os créditos discutidos no presente processo se encontram prescritos e a decisão
do STF não tem o condão de modificar essa questão.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1209
DF CARF MF
Original